Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RELATÓRIO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão, id no: 30244937, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, assim ementado: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No: 3.624/2005. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral). 2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. Recurso conhecido e não provido”. Sustenta, em síntese, que não fora observado que o objeto do recurso anteriormente interposto corresponde à aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos e afastamento da Lei no: 3.624/2005. Alega que, em relação ao Tema 792 do Supremo Tribunal Federal, “há omissão quanto ao que dispõe a referida tese, pois, diferentemente do que afirmado no acórdão embargado, em momento algum restou decidido que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser a data da execução, mas tão somente a data da constituição do título executivo judicial, com o seu trânsito em julgado, o qual, na presente hipótese, ocorreu antes da existência da Lei Distrital no: 3.624/2005”. Na mesma linha, afirma que não houve manifestação quanto ao fundamento de que o acórdão proferido pelo e. Conselho Especial, no julgamento dos Embargos Declaratórios EME 0003735-94.2008.8.07.0000 que reconheceu a inaplicabilidade da Lei do DF n. 3.624/2005, bem como que “o art. 1o, da Lei n. 3.624/2005, não é uma norma processual pura, com eficácia e incidência imediata aos processos em curso”. Por fim, requer sejam os embargos conhecidos e providos para suprir as omissões citadas, atribuindo-se efeitos infringentes, e reformar o v. acórdão embargado no sentido de dar provimento ao agravo interno na forma requerida, id no: 30670842. Contrarrazões aos Embargos de Declaração, Id no: 33643385. É o relatório. VOTO A Senhora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito – Relatora Conheço do recurso, presentes que se fazem os pressupostos de admissibilidade. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão, id no: 30244937, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante. É cediço que, em sede de Embargos de Declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Daí porque é incabível esse recurso se não estão presentes tais vícios. Sobre o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. A não ocorrência de omissão e contradição revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1366424, 07443012420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. As premissas postas no acórdão demonstram que os fundamentos carreados pela embargante visam, em verdade, rediscutir o mérito do aresto, pois não há omissão, contradição ou obscuridade. Os fundamentos jurídicos estão devidamente assentados. O acórdão esgrimido analisou de forma minuciosa as alegações trazidas aos autos pela Embargante, in verbis: “Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo SINDIRETA/DF e OUTROS, com pedido de reconsideração, em face da decisão de id no: 25012637, que indeferiu “a expedição de ofício ao banco competente para que os valores depositados nos ID ́s no 17212573 - Pág. 2 – 9 sejam transferidos para as contas bancárias dos credores”, determinando que os exequentes optem pela renúncia aos valores excedentes ao teto do RPV, nos termos do art. 1o, caput, da Lei Distrital no: 3.624/2005, ou pelo regime de precatório. Requer que seja afastada a aplicação da Lei Distrital no: 3.624/2005, determinando-se a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos por credor para fins de expedição das competentes requisições de pequeno valor. Com efeito, o e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 729.107/DF (Tema no: 792), firmou o seguinte entendimento: ‘EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)’ No caso concreto, verifica-se que a formação do título judicial exequendo e o início de seu cumprimento individual se deram na vigência da Lei Distrital n°: 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso e não o da lei superveniente, devendo prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo, bem como do início da execução. Não é demais lembrar que, quando do início do cumprimento de sentença, a parte credora já estava plenamente ciente de que receberia mediante RPV apenas o limite constante da legislação em vigor, consistente em valor não superior a 10 (dez) salários-mínimos. Constata-se, desse modo, que a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo, ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo, portanto, inaplicável o novo percentual estabelecido, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei, mormente em se tratando de norma de natureza mista, que dizer, material e processual. [...] Conforme se verifica, o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade), deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Dessa maneira, aplicando-se à hipótese a tese cogente firmada pela Suprema Corte, entende-se pela não aplicação da Lei no: 6.618/2020 à hipótese, mantendo-se a incidência da Lei Distrital no: 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. Ademais, não se desconhece a orientação do Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da Resolução 303/2019, dispõe que a expedição da requisição deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato. Ocorre que em data posterior à referida Resolução, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do tema no: 792 de Repercussão Geral, que tem efeito vinculante”. Destarte, os Embargos de Declaração se destinam à obtenção de aclaramento de julgados, dissipando obscuridades, contradições, omissões e erros materiais. Guardam, portanto, caráter integrativo da decisão e, apenas excepcionalmente, podem resultar em efeitos modificativos, quando, por uma questão de lógica, suprida a omissão ou superada a contradição, a conclusão não mais possa continuar no mesmo sentido. Não se deve olvidar, ainda, que o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu nos autos. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. EXISTENTE. MANUTENÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SANADA. OMISSÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. INOCORRENTE. AUSÊNCIA FIXAÇÃO NA DECISÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. [...] 3. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu nos autos. 3.1. As alegações da parte de aplicação do Temas 289 e 491 do STJ, bem como de existência de outros julgados em sentido contrário não alteram o entendimento proferido. [...] (Acórdão 1408410, 07286398320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Assim, tenho que, ausentes os requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, não há como serem acolhidos os Embargos de Declaração opostos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO. É como voto. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Tendo sido fixado os fundamentos jurídicos, a discordância do embargante quando ao seu conteúdo não enseja vício de omissão e de contradição. 2. Os Embargos de Declaração são via inadequada para reforma de mérito da decisão. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.